Tribunal: TJSP
Processo: 2029553-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato, cumulado com restituição de valores. Tutela de urgência. Arresto. Pretensão que comporta acolhimento. Presentes os requisitos autorizadores da medida. Demonstração de que os pagamentos deixaram de ser efetuados aos investidores, assim como impossibilidade de resgate dos valores investidos pelo agravante. Precedentes da jurisprudência. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato, cumulado com restituição de valores. Tutela de urgência. Arresto. Pretensão que comporta acolhimento. Presentes os requisitos autorizadores da medida. Demonstração de que os pagamentos deixaram de ser efetuados aos investidores, assim como impossibilidade de resgate dos valores investidos pelo agravante. Precedentes da jurisprudência. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029553-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCUS
VINICIUS GUIMARAES RIATO, são agravados ARBOR BRASIL SERVIÇOS DE
GESTÃO FINANCEIRA LTDA, HDN PARTICIPAÇÕES S/A e GENSA SERVIÇOS
DIGITAIS SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029553-63.2020.8.26.0000 -Voto no 26340
2
Voto no 26340.
Agravo de instrumento n° 2029553-63.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo.
Agravante: Marcus Vinicius Guimarães Riato.
Agravadas: Arbor Brasil Serviços de Gestão Financeira Ltda. e outras.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato,
cumulado com restituição de valores. Tutela de urgência. Arresto.
Pretensão que comporta acolhimento. Presentes os requisitos
autorizadores da medida. Demonstração de que os pagamentos
deixaram de ser efetuados aos investidores, assim como
impossibilidade de resgate dos valores investidos pelo agravante.
Precedentes da jurisprudência. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 162/163 dos autos do processo de origem que, em ação
declaratória de rescisão de negócio jurídico, cumulada com restituição de valores,
indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, que tinha por
objeto o arresto cautelar de ativos financeiros de titularidade das rés, no valor de
R$40.030,84.
Sustenta o agravante, em síntese, que estão presentes os
requisitos para o deferimento do arresto; que foi vítima de fraude financeira
(pirâmide financeira), pois investiu seu dinheiro em criptomoeda, no site GENBIT,
no entanto, ele e os demais investidores não conseguem mais sacar as quantias
investidas; que já foram deferidas inúmeras liminares e, diante da ausência de
numerário em conta, já foi deferido inclusive o arresto de bens dos sócios da
Genbit e em contas de todas as empresas do grupo; que há mais de 400
processos em trâmite no Estado de São Paulo que têm por objeto a rescisão de
contrato celebrado com as agravadas e a restituição de valores; que a atuação
irregular das rés foi amplamente veiculada na mídia; e que o Juízo a quo valorou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029553-63.2020.8.26.0000 -Voto no 26340
3
mal as provas apresentadas. Requer o provimento do recurso para que seja
deferido o arresto cautelar e, sucessivamente, caso não encontrado numerário
suficiente seja declarada a nulidade ou rescisão do negócio “Pacote de
vantagens”, determinando que as agravadas liberem, no prazo de 24 horas, o
saque integral dos Bitcoins de sua titularidade.
A liminar foi deferida (fls. 48).
É o essencial a ser relatado.
Ainda
não
completada
a
relação
jurídica
processual,
desnecessária a intimação das agravadas para responderem ao recurso.
O agravo é de ser provido.
O agravante ajuizou ação de rescisão de contrato cumulada
com devolução de valores, alegando que em julho de 2019 contratou com a
agravada Arbor um plano de investimentos em criptomoedas (Bitcoin),
denominado “pacote de vantagens”, adquirindo 2 cotas do “programa de
vantagens”, pelo valor de R$52.600,00, no entanto, do total investido conseguiu
sacar apenas R$12.569,16 (dos quais R$2.499,16 no mês de agosto e
R$10.070,00 em setembro). Esclareceu que as agravadas formam um grupo os
saques eram realizados por meio do site da Gebit, no entanto, no mês de outubro
o saque solicitado foi cancelado e, desde então, e outros investidores não
receberam mais nada, sendo que e não lhe foi fornecido qualquer esclarecimento
sobre o ocorrido. Afirmou, ainda, que lhe foram prometidas taxas de rendimentos
de 5% a 15%, no entanto, foi amplamente noticiado na mídia que as agravadas
atuavam de forma fraudulenta. Requereu, assim, a concessão de tutela de
urgência para que fosse determinado o arresto da quantia de R$40.030,84 das
contas das agravadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029553-63.2020.8.26.0000 -Voto no 26340
4
O pedido foi indeferido, mas, respeitada a convicção externada
pela Magistrada a quo, o inconformismo manifestado pelo agravante comporta
acolhimento.
O presente agravo foi interposto contra a decisão que indeferiu
pedido de tutela de urgência, de modo que, neste momento, somente é possível
analisar a existência ou não dos requisitos legais que autorizam a medida, sob
pena de se antecipar o julgamento de mérito, que depende de observância do
devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.
O arresto tem por objetivo, entre outros, evitar a frustração da
satisfação do crédito quando o devedor pratica atos que colocam em risco o seu
patrimônio.
Como ensina SÉRGIO SHIMURA, A medida cautelar de
arresto constitui providência típica, preventiva e provisória, por meio da qual
apreendem-se judicialmente bens indeterminados do devedor, com a finalidade
de eliminar ou diminuir perigo de dano que possa frustrar a execução por quantia
certa ou cumprimento de sentença (arts. 813 a 821 do CPC).
Com efeito, o credor tem direito à conservação do patrimônio
do devedor, que representa, ao final, a verdadeira garantia de seu crédito. O
arresto tem espaço sempre que a higidez patrimonial do devedor se
desestabilizar ou correr o risco de dissipação, isso sempre prejuízo de outras
medidas, tais como a ação pauliana, em caso de fraude contra credores (art. 178,
II, do CC), a ação falimentar (art. 132 da Lei n. 11.101/2005) e a hipoteca
judiciária (art. 466 do CPC).
Excepcionalmente, o arresto também tem vez quando a
obrigação, mesmo sendo de entrega de coisa, puder se convolar em pagamento
em dinheiro (p. ex., arresto de sacas de soja). (Considerações sobre a medida
cautelar de arresto, in Processo cautelar, Antonio Claudio da Costa
Machado e Marina Vezzoni (org.), Barueri, Manole, 2010, p. 75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029553-63.2020.8.26.0000 -Voto no 26340
5
Para ter lugar a cautelar de arresto, o Código de Processo Civil
não mais exige a presença de requisitos específicos, sendo suficiente a presença
da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo (artigo 300 e
301).
É certo que A natureza cautelar do arresto é evidente: exige-se
a plausibilidade do direito, a verossimilhança quanto à existência do crédito; e o
perigo de prejuízo, de que o devedor torne-se insolvente, inviabilizando a
execução (MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES, Novo curso de direito
processual Civil, vol. 3, 6a ed., São Paulo, Saraiva, 2013, p. 289).
O agravante comprovou que fez investimentos junto às
agravados (fls. 45/46 dos autos do processo de origem), a partir de setembro de
2019, não logrou mais realizar saques (fls. 47/48), sendo que o documento de fls.
114 confirma que os pagamentos deixaram de ser realizados pelas agravadas.
Em tais documentos se observa que os depósitos foram feitos
em favor da agravada Arbor, mas a movimentação da conta era feita por meio do
site da Genbiy, corroborando a alegação de que as agravadas compõem um
grupo.
O agravante juntou, também, notícias veiculadas na mídia
(Folha de São Paulo e Portal do Bitcoin às fls. 74/81 dos autos do processo de
origem) e informou links para acessos a outras notícias (fls. 09/10 deste
instrumento), segundo as quais a agravada Gensa Serviços Digitais S/A (Genbit)
é investigada pela prática de golpes, mediante os quais se apropriou de valores
de seus investidores, e apontam a existência de diversas vítimas.
Pelo memorando no 99/2019, expedido pela CVM, foi
apreciação de recurso da agravada Gensa contra a decisão que lhe aplicou multa
no valor de R$300.000,00, em razão de investigação feita em processo
administrativo, segundo a qual a agravada estaria exercendo atividades em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029553-63.2020.8.26.0000 -Voto no 26340
6
conjunto com a Zero10Club que, estava impedida de atuar, praticando atos que
configurariam pirâmide financeira, que é crime contra a economia popular (fls.
23/46 deste instrumento).
O agravante também juntou documentos indicando que foram
infrutíferas tentativas de bloqueio efetuadas em contas bancárias da agravada
Gensa e de seus sócios por insuficiência de saldo (fls. 179/183 dos autos do
processo de origem), e que há outros casos semelhantes, envolvendo as
agravadas e seus sócios, em trâmite nos Estados de São Paulo e Paraná (fls.
19/22 deste instrumento e 49/52, 131/145, 174/175 dos autos do processo de
origem).
Não se pode olvidar que o caso trata de relação de consumo e,
em assim sendo, a proteção ao consumidor, parte hipossuficiente do negócio,
deve ser privilegiada.
Diante de tais elementos, verifica-se que, ao menos nesta sede
de cognição sumária, estão presentes a probabilidade do direito alegado e o
perigo de dano em prejuízo do agravante, que justificam a concessão da medida
pretendida.
Nesse sentido:
Prestação de serviços - Compra e venda de criptomoedas Ação de
rescisão contratual com pleito cumulado de restituição de valores -
Demanda de pessoa natural em face de empresas gestoras de ativos,
pertencentes ao mesmo grupo econômico - Decisão que indeferiu o
pedido de tutela de urgência - Reforma - Cabimento - Pretensão da
autora no sentido de que haja arresto cautelar de contas bancárias
ou de bens das requeridas, via sistemas BacenJud ou RenaJud, a
fim de garantir o resultado útil do processo Cabimento - Presença
dos requisitos do art. 300, do CPC
Arresto liminar que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029553-63.2020.8.26.0000 -Voto no 26340
7
representa perigo de irreversibilidade da medida. Recurso da autora
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2256572-94.2019.8.26.0000;
Rel. Marcos Ramos; 30a Câmara de Direito Privado; j. 12/02/2020)
(realces não originais)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES.
MOEDA VIRTUAL. Tutela de urgência para bloqueio dos valores devidos
ao Autor em contas dos Réus. Possibilidade. R. decisão agravada que
apresentou
fundamentos
específicos
sobre
os
requisitos
legais
ensejadores da tutela provisória. Probabilidade do direito invocado
pelo Autor confirmada pelos Réus, eis que afirmam realmente terem
alterado a forma de saques das contas vinculadas a criptomoedas,
em virtude de fraudes ocorridas. Eventual culpa exclusiva de terceiros
deve ser objeto de prova concreta e técnica em fase de instrução
processual. Risco de dano consubstanciado na necessidade de preservar
o montante devido ao Autor enquanto dure o trâmite do feito. RECURSO
DOS RÉUS NÃO PROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento no
2143406-84.2019.8.26.0000; Rel. Berenice Marcondes Cesar; 28a
Câmara de Direito Privado; j. em 05/11/2019) (realce não original).
Em face da relação de consumo e do risco de insolvência, que não se
transfere ao consumidor, mantém-se o arresto deferido (TJSP; Agravo
de Instrumento no 2174056-17.2019.8.26.0000; Rel. Celso Pimentel;
28a Câmara de Direito Privado; j. em 11/10/2019).
Prestação de serviços. Intermediação financeira quanto a operações no
mercado de criptomoedas. Retenção dos recursos dos investidores a
pretexto de investigação sobre fraudes. Demanda de ressarcimento, com
pedido cautelar de arresto. Indícios concretos de fraude e evasivas
para solução do problema que evidenciam o perigo de dano.
Deferimento da medida cautelar, até o montante dos valores
investidos, que se mostra necessária para evitar o dano patrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029553-63.2020.8.26.0000 -Voto no 26340
8
Decisão reformada. Agravo de instrumento dos autores provido (TJSP;
Agravo de Instrumento no 2139381-28.2019.8.26.0000; Rel. Fabio
Tabosa; 29a Câmara de Direito Privado; j. em 21/10/2019) (realce não
original).
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso para,
confirmando a liminar anteriormente concedida, para deferir o arresto nas contas
bancárias das agravadas, na quantia de R$40.030,84.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator